Tribunal: TJPA
Processo: 0152419-33.2015.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0152419-33.2015.8.14.0060

RECORRENTE: CASTRO SILVA DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121 CAPUT DO CPB –
RECURSO DA DEFESA – IMPRONUNCIA – ABSOLVIÇÃO.LEGITIMA DEFESA -
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da ausência de animus necandi, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CASTRO SILVA DO CARMO,
inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput
do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 14794229), objetivando a reforma decisão, (ID 13714385) prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Tome-açu/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou (ID 13714398) pelo reconhecimento da excludente de ilicitude (legítima defesa), uma vez que não teria sido comprovado a intenção de matar, e teria utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão. Por fim asseverou pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 14794241)

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15184255).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CASTRO SILVA DO CARMO,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tome-açu/PA.

Noticiam os autos, que no dia 31/10/2015, por volta das 12h00, um grupo de pessoas estava ingerindo bebida alcóolica em um estabelecimento comercial denominado "Bar da Gleide" localizado neste município. Dentre as referidas pessoas, faziam-se presentes no local o Denunciado CASTRO SILVA e a vítima Edilson Gonçalves dos Santos, vulgo "Duelo", os quais, em determinado instante, iniciaram uma discussão, que teve como desfecho o Denunciado esfaqueando a vítima nas regiões do braço e do peito, ocasionando seu óbito ainda no local. Ato contínuo, o réu subiu em sua motocicleta e se evadiu do local.

Nesses termos,
o juízo pronunciou
CASTRO SILVA DO CARMO,
nos termos do artigo 121 caput do CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Na espécie, para a prolação de uma decisão de pronúncia, nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos. No tocante a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudo de necrópsia juntado (ID 80602089), que descreveu que a vítima faleceu por conta de hemorragia interna e externa devido a ferimentos em vasos sanguíneos do braço esquerdo e pulmão esquerdo, por ação perfuro cortante, evidencias que se aliam as provas orais carreadas ao acervo processual, gravados em sistema audiovisual, como se pode observar pelas declarações prestadas por RAIMUNDO MENDES CORREA (vulgo MANO), o qual relatou:

Que, estava bebendo com amigos quando CASTRO chegou; que a vítima DUELO chegou depois, e pegou a comida e bebida de CASTRO; que CASTRO questionou DUELO, pois, em momentos antes, DUELO havia negado a ele bebida; que rapidamente CASTRO
“rodou”
, pegou a faca e furou DUELO; que DUELO foi
“arriando”
e falou
“MANO, me acode”
. A testemunha ainda afirmou que CASTRO havia comprado a faca no mesmo local onde todos estavam, bem como uma lanterna; que DUELO não tentou agredir CASTRO e nem estava armado. Por fim, afirmou que não estavam servindo refeição no local.

Por sua vez a testemunha GLEIDE MARIA DA SILVA, esclareceu:

Que, o réu bebia com seus amigos ANTONIO e MATA-ONÇA no estabelecimento dela; que não viu os fatos, pois havia entrado para fazer o almoço; que ouviu MATA-ONÇA gritar
“irmã, o castro furou o duelo”
; que correu para ver o que tinha acontecido e ANTONIO E MATA ONÇA já haviam ido embora, estando apenas CASTRO no local; que chegou a segurar a vítima para ele não cair de uma vez, mas logo depois- ele faleceu; que não viu CASTRO com faca na mão nem prestou atenção se ele estava sujo de sangue; que observou uma lesão no braço da vítima. A testemunha afirmou, ainda, que seu estabelecimento vendia churrasquinhos, e que o réu CASTRO foi servido de carne, havendo talheres na mesa

Na espécie, verificou-se, diante do acervo processual, prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, requisitos mínimos e necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que
CASTRO SILVA DO CARMO,
teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, segundo os termos apresentados pela defesa para que fosse reconhecido a excludente de ilicitude e assim alcançar a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorreram no caso em comento, segundo o
ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123).

E ainda:

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

Dessa maneira, inviável reconhecer a
absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, a qual exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA VERSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS NOS AUTOS DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvida quanto à tese de legítima defesa, impõe-se a pronúncia do réu, pois somente o Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa - constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida -, poderá dirimi-la com maior amplitude e liberdade (CPP, art. 413), adotando a vertente probatória que melhor traduza a aplicação da justiça”. (Recurso em Sentido Estrito nº 672.866-9, da 1ª Câmara Criminal do TJPR, rel. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA julgado em 19.08.2010).

Nesses termos, existindo indicativos de que o acusado teria sido o eventual autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de que agiu em legítima defesa, a acusação deve ser remetida para julgamento pelo Júri, consoante dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, em face das asserções contida no recurso, visando o reconhecimento da ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa. Nesse viés, poderia ser acolhida, nessa fase, somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

E ainda:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP ART. 121, § 2º, I E IV). DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 302 DO CTB). INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. Nos crimes dolosos contra a vida, estando presentes a materialidade do fato e indícios de autoria delitiva e de
animuns necandi
, deve o réu ser pronunciado, ficando sujeito a julgamento perante o Tribunal do Júri. A desclassificação da conduta para homicídio culposo somente deve operar quando há prova cristalina da ausência de animuns necandi. 2. AGRAVANTE GENÉRICA (CP: ART. 161, II, ‘E’). EXCLUSÃO. CABIMENTO. Impositiva a extirpação de agravante genérica na decisão de pronúncia (decisão intermediária), porquanto serve apenas para auxiliar o juiz na fixação da pena e não para definir o tipo penal no qual o réu está incurso. 3 - PERDÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Descabido a concessão do perdão judicial, por se tratar de imputação por homicídio doloso e não culposo. Inteligência do artigo 121, § 5º, do Código Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXCLUÍDO, DE OFÍCIO, A AGRAVANTE GENÉRICA.” (TJGO; RSE 0046193-31.2014.8.09.0172; Santa Terezinha de Goiás; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 30/03/2022; DJEGO 01/04/2022; Pág. 1915).

Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável considerar a tese defensiva pois a questão deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Na espécie, de igual modo, i
nviável a pretensa desclassificação, ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sendo necessário observar que o juiz somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, DE RIGOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
CASTRO SILVA DO CARMO, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023